Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 4a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento no 0700151-55.2020.8.07.0000 Agravante : Christine Morais e Silva Agravado : BRB – Banco de Brasília S/A Relator : Des. Sérgio Rocha DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto por Christine Morais e Silva contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal por ela formulado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CHRISTINE MORAIS E SILVA, em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a parte autora que possui um débito no valor de R$3.000,00 com o réu. Aduz que foi-lhe oferecido um acordo para referida quitação, no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), a ser pago por meio de boleto bancário. Alega que, por ter recebido seu primeiro salário em seu novo emprego após a data de vencimento do referido boleto bancário, houve o bloqueio em sua bancária, efetuado pelo réu, no valor de R$1.237,52. Aponta que, em contato com o gerente do réu, negociou com este no sentido de que aquele valor seria suficiente para a quitação do débito, porém, em momento posterior, o preposto do réu informou a necessidade do pagamento de mais um boleto bancário, no valor de R$310,00. Por essa razão, não tendo havido o pagamento do boleto, houve nova retenção em sua conta bancária, sobre seu décimo terceiro, no valor de R$97,98. Aduz que o ciclo de retenção da sua remuneração impede a quitação do acordo celebrado entre as partes, motivo pelo qual as retenções em sua conta bancária seriam abusivas, de modo que requer, em sede de antecipação de tutela, seja determinada a restituição do valor retido acima de R$350,00 ou, subsidiariamente, seja declarada a quitação da dívida, considerando os valores já retidos. Em decisão de ID 52878105 entendeu-se não haver urgência para ser analisado o pleito em sede de plantão judiciário, remetendo os autos ao juízo natural. Manifestação da parte autora informa a ocorrência de nova retenção de sua remuneração, motivo pelo qual reitera o pedido de antecipação de tutela. É o breve relatório. Passo a decidir. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tenho que ao menos neste momento, não está presente a probabilidade do direito. Em que pese a narrativa acerca da do acordo de quitação supostamente celebrado entre as partes, não há qualquer prova efetiva dos termos dele. Além disso, da narrativa da inicial, nota-se que, desde o suposto primeiro acordo, houve descumprimento deste pela autora, não tendo pagado o boleto no vencimento, desconstituindo o ajuste. Assim, não há como se deferir, em sede de cognição sumária, o pleito, diante da manifesta ausência de prova da probabilidade do direito, um dos requisitos para a concessão de tutela provisória. Por fim, os pedidos antecipatórios da parte autora possuem natureza satisfativa, o que também afasta a possibilidade de concessão da tutela pretendida. Por tais fundamentos, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Remetam-se os autos ao Juízo Natural. Intime-se.” (grifos no original) A agravante, Christine Morais e Silva, alega que: 1) ao tomar posse em cargo comissionado procurou o gerente de sua conta para resolver dívida de valor superior a R$ 3.000,00 que já ultrapassa cinco anos; 2) recebeu proposta oral de quitação pelo valor de R$ 350,00, tendo sido emitido boleto para pagamento, mas não pagou pois seu salário ainda não havia sido liberado; 3) ao ter seu salário bloqueado procurou sua agencia e lhe foi oferecida quitação pelo valor bloqueado (R$ 1.237,52), com o qual concordou, tendo sido posteriormente exigido valor adicional de R$ 310,00; 4) “sente-se parte de um ciclo que a impede de efetuar o pagamento de qualquer boleto de acordo, visto que são oferecidos em data anterior à que poderia ter saldo positivo, se todos os valores que entram em sua conta corrente não estivessem sendo bloqueados;” 5) os bloqueios totais de seus salários estão prejudicando sua subsistência e ofendendo sua dignidade; 6) “ao pleitear a tutela de urgência lançou mão do que tem disponível para demonstrar tal fato diante da necessidade e da urgência que a situação lhe exigiu: conversas por correio eletrônico e mensagens de aplicativo;” 7) “para demonstrar primeiro ajuste, expôs o boleto em nome do beneficiário com valor para pagamento;” 8) por estar em desvantagem em relação ao fornecedor, há dificuldade em produzir prova em seu favor nesse momento, o que só acontecerá à medida que o processo avançar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela no sentido de que seja desbloqueado seu salário referente ao mês de janeiro de 2020, bem como o décimo terceiro salário e, sucessivamente, reconhecer como válido um dos valores para pagamento integral da dívida (R$ 350,00 ou R$ 1.237,52), impedindo-se novos bloqueios. É o breve relato. Com parcial razão a agravante. Vislumbro a probabilidade parcial do direito da agravante, uma vez demonstrado nos autos que seu salário está sendo totalmente bloqueado pelo banco credor, o que, sem sombra de dúvidas, viola a sua dignidade, devendo o bloqueio ser limitado a 30% dos valores depositados na conta. Também está presente o perigo de dano em razão do grave comprometimento de sua subsistência. Por outro lado, não vislumbro probabilidade de direito quanto ao reconhecimento de quitação total da dívida, uma vez não demonstrado nos autos que eventuais propostas e tratativas dissessem respeito ao valor total do débito. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal para determinar ao réu, BRB Banco de Brasília S/A, que limite os descontos na conta corrente da autora a 30% dos valores nela depositados, devendo proceder à devolução dos valores indevidamente retidos que superam tal percentual, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00. Cumpra-se com urgência. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator